Tribunal: TJDFT
Processo: 0728230-07.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE AFASTADA. LEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. FLAGRANTE DELITO. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS SUSPEITAS. INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR. DOSIMETRIA DA PENA. MAJORANTE. IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO EDUCACIONAL. CAUSA DE REDUÇÃO DO “TRAFICANTE DE PRIMEIRA VIAJEM”. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados” (RE 603.616 - Tema 280/STF

2. O acompanhamento policial prévio aliado a notícia repassada por usuários acerca da comercialização de entorpecentes e do local de depósito das drogas revelam reais e inequívocos indícios de traficância, aptos a autorizar a entrada sem mandado judicial no imóvel utilizado pelo traficante para guardar a mercadoria ilícita. Além disso, a palavra coesa e segura de agentes policiais sobre a cooperação do investigado durante a abordagem justifica a medida excepcional sem o mandado judicial, notadamente quando inexistem indícios de incriminação gratuita.

3. Se o Juízo de primeiro grau apresentou fundamentação consistente, consubstanciada no acervo probatório acostado aos autos, é inviável o afastamento da majorante prevista no inciso III do artigo 40 da Lei de Drogas, eis que comprovado o tráfico nas imediações de estabelecimento de ensino.

4. A benesse do “tráfico privilegiado” é expressamente vedada a traficantes que se dedicam a atividades criminosas, portanto, se evidenciado o robusto envolvimento do réu com a traficância, o não reconhecimento da causa de redução prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006 é medida imperiosa.

5. Apelação conhecida e não provida.